Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716842-42.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700030-92.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do diploma processual civil. Intime-se. Brasília, DF, 05 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora